Tribunal: TJDFT
Processo: 0753275-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753275-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: NEW EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator